Tribunal: TJDFT
Processo: 0737216-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. OBRIGAÇÕES BILATERAIS E COMUTATIVAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS (FORMA DE PAGAMENTO) PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da concessão da tutela antecipada consistente na suspensão do desconto realizado pela instituição bancária na conta corrente da parte agravante.
2. Fatos relevantes. (i) A parte agravante ajuizou ação de obrigação de fazer contra a instituição financeira, sob o fundamento de que o desconto automático em conta corrente realizados pela ora agravada referentes ao contrato de mútuo celebrado estaria a comprometer sua subsistência; (ii) a instituição financeira teria negado a solicitação de revogação do débito automático, sob o fundamento de que o contrato foi pactuado entre as partes de forma expressa e espontânea, tendo sido autorizado o desconto em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não razoável a concessão de tutela antecipada consistente no cancelamento ou na suspensão do método de quitação do empréstimo bancário, especificamente na liquidação das parcelas por meio de débito em conta previamente autorizado pelo mutuário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o Código Civil, a "boa-fé" constitui um princípio à conclusão e execução dos contratos (art. 422), servindo para interpretação dos negócios jurídicos (art. 113, "caput", § 1o, inc. II e III).
5. Com a concatenação do personalismo ético, autonomia privada, autovinculação contratual e princípio da boa-fé contratual é que deve ser examinada a situação fática de o consumidor do serviço bancário ter contratualmente autorizado, com finalidade específica, a liquidação das parcelas mediante débito em conta, e logo após buscar o cancelamento dessa autorização que seria acatado pela instituição financeira/contratada (Resolução CMN n.o 4.790, de 26 de março de 2020, art. 3o, § 2o, inc. I a IV e art. 8o).
6. Os atos jurídicos devem observância aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, à boa-fé contratual e à racionalidade econômica das partes no momento da negociação (CC, arts. 104 e 113, § 1o, II, III e V c/c CPC, art. 375), e de acordo com a Exposição de Motivos do Voto 20/2020 - Conselho Monetário Nacional, de 26 de março de 2020, que teria embasado aludida Resolução, "[...] as liquidações das parcelas mediante débito em conta constituem 89% (oitenta e nove por cento) das operações de crédito de um conjunto formado por oito instituições bancárias, incluindo os maiores bancos [...]".
7. Ainda que aludido ato normativo regulamente a liquidação do débito em conta, cuja autorização deve ter finalidade específica (art. 3o, § 2o, inciso I), o cancelamento dessa medida deve ser avaliado de forma concreta e judicialmente à luz dos princípios contratuais, desde que tenha sido esse o modo de pagamento livremente acordado (CC, artigos 421 e 422).
8. A hipossuficiência jurídica do consumidor em um contrato de mútuo bancário não é suficiente para reconhecer a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da operação de crédito (Lei n.o 8.078/1990, arts. 6o, inc. III e 51, inc. IV), principalmente porque ela não representa uma obrigação iníqua, abusiva ou que cause desvantagem concreta ou onerosidade excessiva ao consumidor.
9. No caso concreto, o cancelamento unilateral da cláusula de irrevogabilidade do modo de pagamento parece desconsiderar as obrigações contratuais (sinalagmáticas e comutativas), especialmente por não indicar um novo método eficaz para o mutuário cumprir sua contraprestação aceita pelo banco.
10. Evidenciada a violação à boa-fé contratual, na variante de vedação ao comportamento contraditório, a instituição bancária não está obrigada a promover a revogação da liquidação das parcelas mediante débito em conta utilizada pela parte consumidora.
11. E o cancelamento da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta (contraprestação do mútuo bancário concedido) deve estar amparada em fato extracontratual relevante (ex. falta de titularidade ou de norma contratual), não atribuível ao próprio consumidor nem sob responsabilidade da instituição bancária, para manter o equilíbrio contratual do(s) negócio(s) jurídico(s) entabulado(s) entre as partes, o que não se visualiza no caso concreto.
12. Justificada a recusa do banco em alterar o modo de pagamento. Preservados os princípios da boa-fé contratual e da intervenção mínima judicial. Mantida a forma de quitação das parcelas do mútuo bancário.
IV. DISPOSITIVO
13. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN n.o 4.790/2020, arts. 1o, 3o e 8o; Código Civil Alemão (BGB), § 242; CC, art. 104, art. 113, caput, § 1o, inc. II e III; art. 156; art. 157; art. 187; art. 393; art. 421 e art. 422; CPC, art. 375; Lei no 8.078/1990, art. 6o, III; L. 8.078/1990, art. 6o, inc. III, 51, inc. IV
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1527316/DF, 201901781105, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04/02/2020; TJDFT, acórdão n. 1955624, Rel. Des José Eustáquio de Castro Teixeira, Oitava Turma Cível, DJe 22/01/2025; TJDFT, acórdão 1681682. Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j; 28/03/2023; TJDFT, acórdão 1701669, Rel. Desa. .Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível. j 11/05/2023; TJDFT, TJDFT, acórdão 2007974, 0713004-23.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe: 18/06/2025; TJDFT, acórdão 2006060, 0744766-91.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 29/05/2025, DJe: 16/06/2025.